Tribunal: CARF
Processo: 11020.906411/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.906411/2014-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.838 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2022
Recorrente
MOREIRA JUNIOR - LABORATORIO DE PATOLOGIA E
CITOPATOLOGIA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
DECISÃO
DEFINITIVA.
São definitivas as decisões de primeira instância quando o recurso voluntário é
interposto após esgotado o prazo legal de trinta dias contado a partir da ciência
da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 06-69.883
proferido, pela 1a Turma da DRJ/CTA, em 25 de maio de 2020, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade não reconhecendo o direito creditório pleiteado
Por bem resumir os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido, nos seguintes
termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.906411/2014-01
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.838 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906411/2014-01

“Trata o presente processo de Pedido de Compensação (fls. 42-49), com a utilização do
direito creditório decorrente de alegado pagamento indevido ou a maior e que teria
gerado um crédito no valor de R$ 29.576,37 (CSLL - ano-calendário de 2008).
2. Na DRF de Caxias do Sul o exame de crédito (fl. 278, 283 e 284) apontou, em
09/03/2015, relativamente ao PER/DCOMP 16071.14894.221113.1.3.54-1919, que o
direito creditório reconhecido é inferior ao valor total do crédito em análise. Do
relatório fiscal que confere fundamento ao decisório cumpre destacar o seguinte:
10. De acordo com as DCTF, o contribuinte parcelou a CSLL e o IRPJ apurados
originalmente no ano 2008 (sem a base de cálculo reduzida reconhecida na
ação judicial), conforme tabela abaixo:

[...]
(...) os valores devidos originalmente de IRPJ e CSLL referentes aos 1o a 3o
trimestres de 2008 não foram quitados, uma vez que encontram-se atualmente
parcelados na Lei no 11.941/2009.
12.Por isso, não há crédito a ser reconhecido de IRPJ e CSLL referentes aos 1o
a 3o trimestres de 2008, uma vez que os valores devidos originalmente (sem a
base de cálculo reduzida reconhecida na ação judicial) não encontram-se
quitados.
13.Já o processo no 11020.400640/2010-84, no qual o contribuinte parcelou o
IRPJ e a CSLL do 4o trimestre de 2008, encontra-se encerrado por pagamento.
Porém, o contribuinte não honrou o parcelamento concedido pela RFB,
ocasionando a sua inscrição em Dívida Ativa da União, e posterior quitação.
Deste modo, os valores parcelados do 4o trimestre de 2008 - R$ 3.392,06 (IRPJ)
e R$ 2.382,65 (CSLL) – foram quitados da seguinte forma:

14 .Aplicando-se a base de cálculo reduzida reconhecida na ação judicial, apura-
se os valores devidos, no 4o trimestre de 2008, de IRPJ (-R$ 199,00) e CSLL (R$
587,11).
15. Então, como o novo valor de CSLL devido no 4o trimestre de 2008 (R$
587,11) é maior que o valor original amortizado no parcelamento enquanto
estava sob controle da RFB (R$ 198,55), não há valores a serem reconhecidos na
esfera da RFB.
16. Em relação ao novo valor de IRPJ devido no 4o trimestre de 2008, verifica-se
que o IRRF foi suficiente para a quitação do devido e ainda gerou saldo
negativo. Ou seja, todo o valor parcelado no processo no 11020.400640/2010-84
relativo ao débito de IRPJ do 4o trimestre de 2008 é indevido.
17. Por isso, tal parcelamento foi reconsolidado com a exclusão do valor de R$
3.392,06 e o valor recolhido de IRPJ no parcelamento enquanto estava sob o
controle da RFB (principal: R$ 376,89, multa: R$ 75,37, juros: R$ 48,55, total:
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.838 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906411/2014-01

R$ 500,81, arrecadado em 22/06/2010) e o valor do saldo negativo de IRPJ do 4o
trimestre de 2008 (R$ 314,26), serão atualizados pela Taxa Selic, conforme
tabela abaixo:

3. Regularmente cientificada desse Despacho Decisório, a reclamante apresentou
manifestação de inconformidade de fls. 02-04, na qual afirma:
O Contribuinte impetrou Mandado de Segurança n 5005021-19.2012.4.04.7107,
onde obteve a concessão da segurança pleiteada para reduzir a base de cálculo
do IRPJ para 8% (oito por cento) e da CSLL para 12% (doze por cento), em
virtude de prestar serviços hospitalares.
Posteriormente, o Contribuinte fez pedido de habilitação de crédito sob os no
11020.721.027/2013-41 (CSLL) e 11020.721.026/2013-04 (IRPJ), haja visto se
tratar de tributos diferentes e o formulário descrito no Anexo VIII conter campo
para individualização do tributo a ser habilitado. Em seguida, Vossa Senhoria
homologou os pedidos de habilitação através dos Despachos Decisórios no
351/2013 (IRPJ) e 352/2013 (CSLL).
Depois de homologados os créditos, o Contribuinte passou a utilizá-los para
compensação de suas operações correntes, o que o fez através do sistema
PER/DCOMP através dos números de processos informados no Despacho
Decisório ora em testilha. Ocorre que, pelo entendimento de Vossa Senhoria,
deveria o Contribuinte fazer o pagamento de todo o parcelamento para, apenas
posteriormente, solicitar a devolução dos valores habilitados, o que é um
verdadeiro contrassenso (...)
(...) o Contribuinte não recebeu homologação de suas operações de
compensação ao argumento de que os valores deferidos pelos referidos
despachos decisórios 351 e 352/2013 estariam sendo pagos através do
parcelamento elaborado conforme a Lei 11.941/2009. Com a devida vênia,
Vosso entendimento não encontra guarida na IN RFB no 1.300/2012 e no CTN
(...)
Em primeiro lugar, o parcelamento requerido pelo contribuinte ocorreu em
26/11/2009 e vem sendo pago regulamente, conforme atesta o comprovante em
anexo. Neste parcelamento, foram incluídos débitos relativos aos anos de 2007 e
2008. Os pagamentos do parcelamento se iniciaram em novembro de 2009 e
ocorrerão até outubro de 2024, conforme o mesmo demonstrativo.
Em 2012, o Contribuinte ingressou com o Mandado de Segurança no 5005021-
19.2012.4.04.7107 (Certidão Narratória em anexo), onde obteve sucesso na sua
demanda, reduzindo sua base de cálculo do IRPJ e da CSLL para os patamares
das demais empresas, dado o fato de ser prestadora de serviços hospitalares.
Considerando-se ainda o prazo prescricional, obteve também o Contribuinte o
direito de compensar os valores pagos indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos
contados a partir do ajuizamento da ação, o que acabou por incluir o ano de 2008
no saldo a compensar.
Note-se que o pedido de parcelamento incluiu débitos calculados de forma
equivocada, a ponto de o Poder Judiciário declarar sua incorreção.
Tendo em vista que o parcelamento está em curso e que o Contribuinte se
encontra em dia com suas obrigações, passou a utilizar este crédito para
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.838 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906411/2014-01

pagamento de suas operações correntes, acreditando estar agindo da forma
correta, haja visto que, caso o Fisco entendesse se tratar de crédito indevido,
teria promovido a compensação de ofício com o parcelamento, o que não
fez.
[...]
A verdade é uma só. O Contribuinte vem pagando seus débitos através do
parcelamento da Lei Federal 11.941/2009 e não pode se sujeitar ao bel prazer do
Fisco para esperar a devolução dos valores pagos a maior, sob pena de isto não
ser mais possível devido ao decurso do tempo, ainda mais se for considerado o
fato de que o parcelamento será quitado apenas no ano de 2024.
Desta forma, a fim de evitar o enriquecimento ilícito pelo Fisco, devem ser
considerados corretos os lançamentos de compensação efetuados desde
novembro de 2013, haja visto se tratar de pagamento indevido de IRPJ e
CSLL a maior relativo ao ano de 2008, conforme definido em Mandado de
Segurança e deferido em Despachos Decisórios 351 e 352/2013.
Caso Vosso entendimento seja diverso, requer sejam excluídos do
parcelamento o crédito deferido através dos Despachos Decisórios 351 e
352/2013, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do Fisco frente ao
Contribuinte.
Diante de todo o exposto, requer se digne Vossa Senhoria determinar a
homologação das compensações efetuadas através dos processos PER/DCOMP
referidos no Despacho Decisório ora combatido, malgrado no fato de que foram
compensações feitas contra crédito devidamente habilitado e reconhecido pela
Administração Fazendária através dos Despachos Decisórios 351 e 352/2013,
eliminando, desta maneira, a glosa efetuada neste processo.
Alternativamente, requer seja feita a compensação dos valores definidos em
Mandado de Segurança contra o parcelamento da Lei Federal 11.941/2009,
de forma a evitar o enriquecimento ilícito do Fisco através do Contribuinte.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. INEXISTÊNCIA.
A existência de crédito expresso em pagamento indevido ou a maior exige a
confirmação de recolhimentos efetivos aos cofres da União e sua ausência impede o
reconhecimento da pretensão da contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando o
seguinte:
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.838 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906411/2014-01

“Trata-se de Recurso Voluntário contra a decisão proferida pela 1a Turma de
Julgamento da Receita Federal do Brasil em Curitiba que desproveu a manifestação de
inconformidade do Contribuinte, ora Recorrente.
A decisão ora recorrida entendeu que não seria possível a compensação dos créditos
obtidos através de processo judicial, devendo o Contribuinte pagar todo o valor que se
encontra em parcelamento para, somente depois, pedir os valores pagos indevidamente
de volta.
Em que pese os argumentos da decisão, ela deve ser reformada, já que está em absoluto
desacordo com o que preconiza a legislação e a jurisprudência do CARF, senão
vejamos.
Inicialmente, é preciso ter em mente que o Recorrente teve reconhecido em juízo o
direito de recolher o IRPJ e a CSLL às bases de 8% e 12%, respectivamente, através do
processo judicial no 5005021-19.2012.4.04.7107, conforme Certidão Narratória de fls.
51. Dito processo reconheceu também o direito à devolução de todos os valores pagos
indevidamente no período anterior ao ajuizamento, que ocorreu em data de 17/04/2012.
O Recorrente, relembre-se, ingressou no parcelamento previsto na Lei 11.941/09 e
sempre pagou as parcelas do parcelamento em dia, não se tendo qualquer notícia de que
o parcelamento foi rescindido.
A ação, portanto, foi ajuizada depois da adesão ao parcelamento da Lei 11.941/09. E,
por mais que não tenha relação com os débitos do parcelamento, a decisão transitada em
julgado, por óbvio, afetou o parcelamento, uma vez que dentre os débitos do
parcelamento, se encontram valores referentes ao IRPJ e à CSLL.
Os débitos constantes no parcelamento haviam sido declarados corretamente, mas não
haviam sido pagos à época de seus vencimentos, contudo, com o parcelamento previsto
na Lei 11.941/09, os débitos começaram a ser devidamente quitados, não havendo
qualquer razão para ser mantido o entendimento fiscal.
Com a decisão transitada em julgado, é evidente que o IRPJ e a CSLL declarados entre
os anos de 2008 e 2009 estão equivocados e afetam o valor do parcelamento. O débito
passou, portanto, a ser menor do que o declarado no parcelamento.
E mais, se existe um parcelamento vigente, qual a razão de o Fisco não aceitar a
compensação destes débitos com aquele parcelamento? Aliás, o art. 74 da Lei 9.430/96
autoriza a compensação em casos como este, a saber:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
O Recorrente, às fls. 53 e 55, informou créditos de mais de R$ 28.000,00 (vinte e oito
mil reais). Considerando a existência do parcelamento, seria de bom alvitre que o Fisco
tivesse procedido a compensação de ofício com o débito, porém, o Recorrido
argumentou que, primeiramente, deveria o Recorrente aguardar a finalização do
parcelamento, o que, ao sentir do Recorrente, é um verdadeiro absurdo.
Os números apresentados pelo Recorrido estão equivocados porque não reconheceram a
diferença de valores entre as bases de cálculo. Com a devida vênia, a diferença da base
de IRPJ é de 75% (setenta e cinco por cento). Ora, não precisa muito conhecimento para
entender que o quantum debeatur sofrerá uma grande redução. O mesmo entendimento
vale para a CSLL, apesar de o percentual ser um pouco menos (62,5%).
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.838 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906411/2014-01

Isto, por si só, já representa uma brutal redução no valor do parcelamento, o que sequer
foi reconhecido pelo Recorrido na sua manifestação.
Chama-se atenção para o fato de que o saldo, até então, devedor, passou a ser
credor por força da decisão judicial, comprovado pelos cálculos de fls. 53 e 55.
A decisão da Turma causou estranheza, ainda mais se observados recentes arestos
oriundos de Soluções de Consulta como esta:
ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário EMENTA: COMPENSAÇÃO
COM CRÉDITOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA
EM JULGADO A compensação de débitos perante a Fazenda Pública Federal
com créditos provenientes de precatórios, nos termos da lei no 12.431, de 2011,
arts. 30 a 42, com fundamento nos §§ 9o e 10 do art. 100 da Constituição Federal
opera-se exclusivamente na esfera judicial no momento da expedição dos
precatórios. Nesta hipótese legal não é cabível administrativamente o pedido de
compensação por iniciativa dos detentores desses créditos. Na hipótese de ação
de repetição de indébito, bem como nas demais hipóteses em que o crédito esteja
amparado em título judicial passível de execução a compensação poderá ser
requerida administrativamente pelo titular desses créditos se comprovar a
homologação da desistência da execução do título judicial pelo Poder Judiciário
e a assunção de todas as custas e honorários advocatícios referentes ao processo
de execução, ou apresentar declaração pessoal de inexecução do título judicial
protocolada na Justiça Federal e certidão judicial que a ateste. O sujeito passivo
que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias previstas nas alíneas
"a" a "d" do inciso I do parágrafo único do art. 1o, passível de restituição ou de
reembolso, inclusive o crédito relativo à Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na compensação de contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subseqüentes. A compensação será
efetuada conforme §7o do art. 56 da IN no 1.300, de 2012, quando os débitos
forem declarados em GFIP, ou conforme o § 8o do mesmo dispositivo, no caso
de débitos declarados em DCTF. e será recepcionada pela RFB somente depois
de prévia habilitação do crédito pela DRF, Derat, Demac/RJ ou Deinf com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo. A habilitação do
crédito será obtida mediante pedido do sujeito passivo, formalizado em processo
administrativo. SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 101, DE 3 DE ABRIL DE 2014, E À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 384, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 100, §§ 9o e 10o; Lei no 12.431,de 2011; art. 89,
Lei no 8.212. de 1991, arts.11 e 89; art.26 da Lei no 11.457, de 2007; IN RFB no
1300, de 2012, arts. 1o, 41 56 e 81; IN RFB no 1529, de 2014.
No âmbito do CARF, o entendimento é o mesmo, ou seja, havendo decisão judicial é de
ser amortizado do parcelamento os valores reconhecidos pelo processo judicial:
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTOS EFETUADOS.
REFIS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CRÉDITO INEXISTENTE. A adesão ao
Programa de Recuperação Fiscal - REFIS sujeita a pessoa jurídica a confissão
dos débitos nela declarados. Inexiste direito creditório de parcelas pagas em
programa de parcelamento, quando não há qualquer decisão administrativa ou
judicial declarando que os débitos confessados são indevidos, sendo correta a
amortização do saldo devedor pela autoridade administrativa. Acórdão - Número
Decisão: 1001-001.706 – Processo: 10425.000686/2002-71
E, caso seja o entendimento fiscal de que os débitos não se comunicam, a outra
alternativa é homologar as compensações realizadas pelo Recorrente, uma vez que esses
débitos – que se encontram no parcelamento e não foram reduzidos – são créditos do
Recorrente para compensação com suas operações correntes.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.838 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906411/2014-01

Tudo o que o Recorrente fez foi encontrar uma alternativa diante da inadequada
interpretação da Auditora Fiscal da Delegacia da Receita Federal de Caxias do Sul, que
entendeu não ser possível a compensação ao absurdo argumento de que a existência de
parcelamento impediria a compensação, mas também não reduziu a dívida do
parcelamento.
Os créditos reconhecidos judicialmente são suficientes para cobrir as operações
vincendas, como vem fazendo o Recorrente desde que habilitou os seus créditos
conforme Despachos Decisórios 351/2013 e 352/2013. Portanto, inexiste erro na
conduta do Recorrente, uma vez que os débitos parcelados estão sendo pagos em dia e,
neste momento, ocorre uma compensação com débitos vincendos, até porque a Fazenda
não pode se beneficiar ilicitamente, como pretende a Autoridade recorrida.
Desta forma, a fim de evitar o enriquecimento ilícito pelo Recorrido, devem ser
considerados corretos os lançamentos de compensação efetuados nas declarações de
compensação desde novembro de 2013, inclusive as de no 16741.79345.160115.1.3.54-
0500 e 13064.36531.190215.1.3.54-8025, justamente porque o saldo creditício não foi
compensado com o parcelamento, haja visto sua incomunicabilidade do ponto de vista
fiscal.
Em caso de manutenção da decisão ora recorrida, requer sejam excluídos do
parcelamento o crédito deferido através dos Despachos Decisórios 351 e 352/2013, a
fim de evitar o enriquecimento ilícito do Fisco frente ao Recorrente.
Diante de todo o exposto, requer se digne Vossa Senhoria DAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário do Recorrente para determinar a homologação das compensações
efetuadas através dos processos PER/DCOMP referidos no Despacho Decisório ora
combatido, malgrado no fato de que foram compensações feitas contra crédito
devidamente habilitado e reconhecido pela Administração Fazendária através dos
Despachos Decisórios 351 e 352/2013, eliminando, desta maneira, a glosa efetuada
neste processo.
Alternativamente, requer seja feita a compensação dos valores definidos em Mandado
de Segurança contra o parcelamento da Lei Federal 11.941/2009, de forma a evitar o
enriquecimento ilícito do Fisco através do Contribuinte”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Inicialmente, cabe aferir se recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende
aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código
Tributário Nacional.
Conforme se verifica nos autos através do Aviso de Recebimento acostado às e-
fls. 328, a Recorrente foi notificada do julgamento de sua manifestação de inconformidade em
10/11/2020. Segue reproduzido o referido AR:
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.838 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906411/2014-01

É de destaque que o AR foi enviado para o endereço correto, constante nos
cadastros da Receita Federal e informado pela Recorrente na manifestação de inconformidade,
tendo sido assinado e datado.
O Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
determina que, do julgamento de primeira instância, cabe apresentação de recurso voluntário
total ou parcial no prazo de trinta dias, conforme abaixo:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ainda, o mesmo Decreto acima citado esclarece como deve ser realizada a forma
de contagem dos prazos no âmbito dos processos administrativos, vide abaixo:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No caso dos presentes autos, a Recorrente recebeu a decisão da DRJ no dia
10/11/2020 e, em razão disso, possuía como termo final para apresentação do recurso voluntário
o dia 10/11/2020.
Registre-se que a conferência do prazo foi efetuada nos moldes legais, contado de
forma contínua, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o do vencimento.

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.838 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906411/2014-01

Contudo, a Recorrente apresentou recurso voluntário na data 11/11/2020, ou seja,
o recurso voluntário foi apresentado intempestivamente. Afinal, conforme já mencionado, o
prazo legal para interposição de recurso voluntário é de trinta dias, a contar da intimação da
decisão recorrida. Apresentando-se o recurso voluntário fora do prazo legal sem a prova de
ocorrência de qualquer causa impeditiva, é intempestivo o recurso e, portanto, não pode ser
conhecido (art. 5o e 33 do Decreto no 70.235/1972).
Assim sendo, o recurso voluntário em questão não atende a todos os
requisitos de admissibilidade, pois, o prazo legal de 30 (trinta) dias para interposição do
mesmo já havia transcorrido na data em que foi protocolada a peça ora analisada.
Logo, resta flagrante a intempestividade do recurso o que implica em seu não
conhecimento e, por conseguinte, confere a definitividade da decisão em primeira instância
conforme estabelece o art. 42, inciso I, do Decreto 70.235/72, verbis:
“Art. 42 São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;”
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital